Tribunal: TCU
Processo: 010.733/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo embargante contra deliberação que julgou suas contas irregulares, condenando-o solidariamente ao ressarcimento de débito e ao pagamento de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Sandro Miguel Baeza contra o Acórdão 4577/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo responsável e, no mérito, negou-lhe provimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar acerca desta deliberação o recorrente por meio de seu representante legal.